Tribunal: CARF
Processo: 10640.720633/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720633/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.586 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS FERRARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nestas operações.
CONTRATO DE MÚTUO. REGISTRO PÚBLICO. EFEITOS. OPERAÇÕES
DE
EMPRÉSTIMOS.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
CONTEMPORANEIDADE.
O contrato de mútuo não oneroso, feito por quem esteja na disposição e
administração livre de seus bens sem a transcrição no registro público, não tem
efeito contra terceiros. Tal premissa se confirma nos casos em que as
operações de empréstimos não estiverem na escrituração contábil da
Contribuinte e lastreadas por documentação hábil e idônea que comprove a
contemporaneidade entre tais empréstimos e o contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720633/2012-06
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante da do acórdão de impugnação no 15-36.932 – 1a Turma da DRJ/SDR, para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
O presente processo trata do auto de infração (fls. 02 a 95) do SIMPLES
NACIONAL, relativo ao Termo de verificação fiscal de fls. 96 a 99, que teve como fundamentos
a omissão de receitas (presunção) por depósito bancário de origem não identificada e
insuficiência de recolhimentos do SIMPLES NACIONAL do ano-calendário de 2010 de valor de
principal no montante de R$ 130.734,98 que acrescido das multas de ofício de 75% e dos juros
de mora perfaz o montante de R$ 248.580,74.
Para o entendimento dos motivos que ensejaram o lançamento supracitado, será
transcrito abaixo, parcialmente, o referido Relatório Fiscal.
De posse dos extratos bancários e de outras informações fornecidas pelas instituições
bancárias comprovadoras da movimentação financeira promovida pelo fiscalizado
durante o ano-calendário de 2010, lavramos o Termo de Intimação Fiscal - TIF de
24/01/2012, onde o intimamos a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos valores creditados/depositados nas contas-correntes abaixo relacionadas.

A empresa, em resposta ao Termo retromencionado, apresentou documentação
comprobatória de alguns depósitos/créditos efetuados em suas contas-correntes, que
foram aceitos por esta fiscalização, e justificou os demais depósitos/créditos efetuados
como: "...todos os demais valores a título de transferências bancárias creditadas pela
empresa Sala Estofados Ltda., nas contas correntes da intimada, referem-se a
adiantamentos provenientes de pagamentos pela prestação de serviços...ou por
empréstimos financeiros em contratos de mútuo firmado entre as mesmas..''. Para
comprovar esta alegação, apresentou os contratos de mútuo e uma planilha (abaixo
reproduzida) com valores distribuídos mensalmente em suas colunas de "valor mensal
adiantamento transferências", que correspondem aos valores de depósitos/créditos
efetuados em suas contas-correntes, já deduzidos os depósitos/créditos de origem
comprovada, "industrialização por encomenda", que correspondem aos valores
mensais das notas fiscais emitidas e "mútuo contratado", que correspondem aos valores
constantes dos contratos de mútuo apresentados, valores estes que se igualam à
diferença entre o total de depósitos/créditos não comprovados e o valor mensal das
notas fiscais emitidas.
Ressaltamos que a Nota Fiscal emitida n° 88, informada na planilha com o valor de R$
229.196,00, foi devolvida para a empresa por apresentar valor incorreto, sendo o seu
valor correto o valor de R$ 128.960,00, conforme cópia em anexo, valor este declarado
na DASN - Declaração Anual do Simples Nacional.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

A apresentação dos contratos de mútuo firmados entre a fiscalizada e a empresa Sala
Estofados Ltda. nos exatos valores da diferença acima mencionada, não é suficiente
para comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados nas contas bancárias da
fiscalizada. Não se admitem como hábeis à comprovação da origem dos recursos
depositados os contratos de mútuo sem qualquer elemento externo a validar a
contemporaneidade entre os contratos e os depósitos, sem que a mutuária tenha
apresentado a escrituração das operações (tendo em vista que não houve a
escrituração dessas operações em seus livros contábeis) nem as provas acerca da
liquidação das obrigações contratadas.
Sendo que a empresa fiscalizada deixou de comprovar integralmente a origem dos
depósitos/créditos havidos em suas contas-correntes, entendemos por aplicar no
presente caso a presunção legal fundamentada no artigo 42 da Lei 9.430, de
27/12/1996, e alterações posteriores.
O dispositivo supra estabeleceu uma presunção legal de omissão de receitas que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósito ou de investimento. Ou seja, a presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante comprovação da origem dos
recursos. Trata-se de presunção relativa, passível de prova em contrário. Com isso,
atenua-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que precisa, apenas, demonstrar a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para satisfazer o ônus
probandi a seu cargo. Tal dispositivo encerra regra presuntiva "júris tantum", isto é,
admite prova em contrário, de modo que para ver infirmada a presunção de omissão de
receita, deveria o fiscalizado ter comprovado a origem dos referidos recursos (inversão
do ônus da prova), o que não ocorreu.

Cabe ressaltar que Fiscalização informa que pelo fato do somatório (R$
3.502.981,86) entre a receita bruta informada na DASN e a omissão de receitas apurada pela
Fiscalização ter ultrapassado o limite de permanência no SIMPLES NACIONAL em vigência na
legislação pátria em 2010 (R$ 2.400.000,00), foi formalizada, no PAF de no.
10640.720649/2012-19, a sua exclusão do regime, com efeitos a partir de 01/01/2011.
A Contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 22/03/2012 (fl. 232) e
apresentou a impugnação, de fls. 236 a 156, em 19/04/2012, alegando, em síntese, que:
Uma vez de posse dos extratos bancários das contas correntes mantidas pela
contribuinte no BANCO DO BRASIL - ag. 270, conta n° 6961-2; na CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - ag. 159, conta n° 147-3; no BANCO ITAÚ S/A - ag. 1558,
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

conta n° 45151-2 e no BANCO BRADESCO - ag. 1940, conta n° 12089-8, a auditora
fiscal, em análise destes documentos, lavrou o termo de intimação fiscal em 24 de
janeiro de 2012, solicitando a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, a
origem de todos os valores creditados/depositados nestas contas no período de
01/01/2010 a 31/12/2010.

A contribuinte em 17 de fevereiro de 2012, tempestivamente, em resposta ao termo de
intimação de 24 de janeiro de 2012, apresentou documentos hábeis para todos os
créditos/depósitos efetivados em conta corrente, conforme extratos analisados.

Entretanto, a auditora fiscal, conforme exposto no item 05 do relatório fiscal e no
anexo III ao mesmo, desconsiderou, incorretamente, os contratos de mútuos assinados
mensalmente entre a contribuinte e a mutuante SALA ESTOFADOS LTDA, firmados
entre as mesmas para documentar os adiantamentos de clientes realizados entre as
partes e devidamente escriturados em seus livros contábeis, sob a fundamentação de
que os contratos de mútuos apresentados, por si só, não são documentos hábeis e
idôneos à comprovação da origem dos recursos creditados/depositados, não tendo a
mesma verificado sua escrituração nos livros contábeis(diário e razão), os quais se
encontravam em seu poder. Nestes termos, a auditora fiscal considerou como receita
omissa, os valores justificados pelos contratos de mútuo reconhecidos contabilmente
como adiantamento de clientes, no montante de R$ 1. 366.550,86 (Hum milhão,
trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos),
tributando mesmo pelo simples nacional.

Entretanto, como passaremos a demonstrar, nenhuma razão assiste a r. auditora fiscal,
considerando que a origem de todos os valores de créditos/depósitos oriundos dos
extratos bancários analisados foi devidamente comprovada através de documentos
hábeis e idôneos, inclusive aqueles apontados no anexo II, objeto de contratos de mútuo
apresentados pela contribuinte e devidamente reconhecidos contabilmente nos livros
Diário e Razão de 2010, a título de "adiantamento de clientes".
Para comprovar tais alegações a Impugnante apresentou demonstrativos mensais
da composição de todos os créditos em questão afirmando que são relativos a transferências
realizadas pela pessoa jurídica de nome, “Sala Estofados LTDA” (contratante de serviços por
encomendas), as quais afirma serem correspondentes a adiantamentos por serviços prestados por
encomenda, sendo que uma parte de tais adiantamentos seria relativa a serviços que vieram a ser
prestados naqueles meses, trazendo como comprovantes do ocorrido notas fiscais eletrônicas.
Com relação à outra parte, a qual foi considerada como relativa a depósitos bancários de origem
não comprovada pela Fiscalização, afirma que como tais serviços não foram efetivamente
prestados, tal parcela dos referidos adiantamentos foi transformada em empréstimos devidamente
suportados por contratos de mútuo firmados entre a Contribuinte e a já citada contratante.
Ainda afirma que tais contratos de mútuo foram quitados em 2012 no prazo
estabelecido nestes, conforme demonstrativos apresentados, notas fiscais dos serviços prestados
e por meio da escrituração contábil do livro diário do ano-calendário de 2012 apresentados na
defesa.
Ainda afirma que é bastante comum a prática de contratação de negócio
mercantil em que o valor da operação é recebido antecipadamente. Embora esse valor venha
integrar o patrimônio da impugnante, é ingresso que não provoca mutação patrimonial
enquanto despido do grau de definitividade, devendo corresponder a equivalente registro a
acrescer as obrigações escrituradas no passivo, como assim fora reconhecido e comprovado
acima. Portanto, enquanto não realizado o efetivo exercício da atividade empresarial, ou seja, a
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

prestação do serviço de industrialização por encomenda, que deve ser remunerada pelo valor
antecipadamente recebido, é prematuro falar-se em receita auferida, pela ausência de atributos
essenciais que permitam caracterizar referido ingresso.
Portanto, não reconhecer tal transação contábil, seria, inconstitucionalmente,
aplicar a "bi-tributação" quanto as receitas apontadas pela r. fiscal como omissos, uma vez que
as mesmas estão reconhecidas no passivo da empresa e serão tributadas pelas alíquotas
vigentes na data de suas efetivas liquidações, quando deixarão de ter um caráter de receitas
diferidas para receitas auferidas, se revestindo do caráter de definitividade, deixando de figurar
no passivo e passando a figurar no ativo.
Em primeira instância, a 1a Turma da DRJ/SDR julgou a impugnação
improcedente, proferindo o acórdão 15-36.932 -1a Turma da DRJ/SDR, assim ementado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas
operações.
CONTRATO DE MÚTUO. REGISTRO PÚBLICO. EFEITOS. OPERAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONTEMPORANEIDADE.
O contrato de mútuo não oneroso, feito por quem esteja na disposição e administração
livre de seus bens sem a transcrição no registro público, não tem efeito contra terceiros.
Tal premissa se confirma nos casos em que as operações de empréstimos não estiverem
na escrituração contábil da Contribuinte e lastreadas por documentação hábil e idônea
que comprove a contemporaneidade entre tais empréstimos e o contrato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos já apresentados em sua impugnação, alegando em síntese que:
(i)
ao ser intimada pela Fiscalização, apresentou documentos hábeis para
todos os créditos/depósitos efetivados em suas contas correntes
(ii)
a Fiscalização desconsiderou, incorretamente, os contratos de mútuo
assinados mensalmente entre a contribuinte e a mutuante Sala Estofados
Ltda
a. alega que os contratos de mútuo foram firmados para documentar os
adiantamentos de clientes realizados entre as partes e que estes
adiantamentos foram devidamente escriturados em seus livros
contábeis
b. alega que a Fiscalização não verificou sua escrituração nos livros
contábeis (diário e razão), os quais se encontravam em seu poder.
(iii)
alega ter optado pelo regime de competência, razão pela qual os valores
recebidos a título de “adiantamento de cliente” não podem ser tratados
como receita tributável antes da ocorrência do fato gerador na data da
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

prestação do serviço coincidente com a emissão da nota fiscal de prestação
de serviço;
(iv)
apresenta planilhas para facilitar a identificação dos registros dos
adiantamentos nos livros diário (fls. 264 - 419) e razão analítico (fls. 421-
455) do ano-calendário de 2010;
(v)
alega que o valor de “adiantamento de clientes” contratados como mútuo
para os meses de janeiro a dezembro de 2010 foram quitados, dentro do
prazo de seus vencimentos, mais precisamente no ano de 2012
a. faz referência ao livro diário do ano-calendário de 2012 juntado na
ocasião da impugnação (fls. 495 a 499)

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como relatado acima, a Recorrente se limita a trazer em seu recurso os mesmos
argumentos já apresentados em sede de impugnação.
Em tribuna, a patrona da Recorrente chegou a alegar que a requisição de
informações sobre movimentação financeira seria desnecessária, diante da apresentação dos
extratos bancários pela Recorrente em atendimento ao Termo de Início da Ação Fiscal, por meio
do qual a Recorrente foi intimada a apresentar, dentre outros documentos, os extratos bancários
de conta-correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas-correntes
mantidas junto a Instituições Financeiros no Brasil e exterior.
Quanto a esse ponto, entendo não haver qualquer irregularidade no procedimento
de fiscalização. Observa-se do Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Fiscal entendeu
por bem proceder à referida requisição (RMF), diante do estado em que se encontravam os
extratos apresentados pela Recorrente. Veja-se:
Comparecemos à empresa no dia 16/11/2011 para verificação dos documentos os quais
a empresa foi intimada a nos apresentar. Dentre eles, verificamos que os extratos
bancários estavam dobrados e anexados a vários outros documentos, mês a mês,
formando um grande volume e dificultando a sua visualização individual. Tendo em
vista o estado em que se encontravam os extratos bancários e o disposto no art. 4o, §4o
do Decreto no 3.724/2001, procedemos à requisição destes junto às instituições
financeiras nas quais a empresa manteve conta-corrente no ano-calendário de 2010, no
caso os Bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Banco
Bradesco S.A.
Dessa forma, por haver procedimento de fiscalização em curso, sendo necessário
o exame dos extratos bancários para o atendimento dos interesses da fiscalização e não sendo
viável o exame dos documentos apresentados pela Recorrente, entendo que não restou à
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

Administração Tributária outra alternativa senão a requisição de informações sobre
movimentação financeira, conforme lhe autoriza a legislação tributária.
Sendo assim, não há como ser acolhida a argumentação trazida pela Recorrente
em sustentação oral.
Quanto às matérias trazidas no recurso voluntário, no entender da Recorrente, as
receitas tidas como omitidas são entradas a título de “adiantamento de cliente”, formalizado a
partir do contrato de mútuo e devidamente escrituradas. Dessa forma, considerando que tais
valores não representam receita tributável, pleiteia a extinção do crédito tributário.
Analisando o histórico do presente processo, é possível verificar que em um
primeiro momento, ao ser questionada sobre os depósitos de origem não comprovada, a
Recorrente os justificou da seguinte forma:
f) todos os demais valores a título de transferências bancárias creditadas pela empresa
Sala Estofados Ltda., nas contas correntes da intimada, referem-se a adiantamentos
provenientes de pagamentos pela prestação de serviços de industrialização por
encomenda realizados pela intimada ou por empréstimos financeiros em contratos de
mútuo firmados entre as mesmas, conforme descreve no quadro abaixo e comprovam
cópias das notas fiscais e dos contratos de mútuo em anexo:

Note-se, portanto, que em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal de
24/01/2012, a Recorrente informou que o valor de R$ 1.583.081,83 referia-se a contratos de
mútuo firmados com a empresa Sala Estofados Ltda.
Nesta oportunidade, a Recorrente não trouxe nenhum esclarecimento adicional
sobre a sua agora alegada operação, tais como forma de liquidação mediante prestação de serviço
de industrialização por encomenda ou escrituração em livros contábeis (diário e razão) do ano-
calendário de 2010.
Repita-se,
formalmente,
o
que
a
Recorrente
apresentou
à Fiscalização foi uma documentação com o objetivo de comprovar uma operação de mútuo.
Assim, a Fiscalização, ao examinar os esclarecimentos da ora Recorrente e os
contratos de mútuo juntados aos autos entendeu que aqueles documentos não eram suficientes
para a comprovação da origem dos depósitos/créditos, tendo em vista a ausência de
reconhecimento de firma ou outros elementos externos capazes de validar a contemporaneidade
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

entre os contratos e os depósitos e diante da ausência da escrituração das operações de mútuo.
Veja-se o que diz o TVF:
5. A apresentação dos contratos de mútuo firmados entre a fiscalizada e a empresa Sala
Estofados Ltda. nos exatos valores da diferença acima mencionada, não é suficiente
para comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados nas contas bancárias da
fiscalizada. Não se admitem como hábeis à comprovação da origem dos recursos
depositados os contratos de mútuo sem qualquer elemento externo a validar a
contemporaneidade entre os contratos e os depósitos, sem que a mutuária tenha
apresentado a escrituração das operações (tendo em vista que não houve a escrituração
dessas operações em seus livros contábeis) nem as provas acerca da liquidação das
obrigações contratadas.

Portanto, a Recorrente foi intimada a comprovar a origem dos depósitos/créditos,
mas não teve sucesso em sua resposta, deixando de apresentar documentos hábeis, o que
legitimou a aplicação da presunção de omissão de receita prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996.
Foi apenas em sede de impugnação que a Recorrente alterou a sua versão dos
fatos e passou a afirmar com veemência que os valores tidos como omitidos referiam-se a
“adiantamento de cliente”, que tais valores estavam devidamente escriturados e que seriam
liquidados dentro do prazo previsto nos contratos de mútuo (24 meses).
Caso a Recorrente tivesse prestado esses esclarecimentos ao tempo do
procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal teria a oportunidade de enfrentá-los,
analisando as escriturações realizadas pela ora Recorrente em sua contabilidade e,
eventualmente, questionar a sua idoneidade.
É verdade que os depósitos entendidos como de origem não comprovada
correspondem aos valores lançados pela Recorrente em sua contabilidade a título de
“adiantamento de cliente” no ano-calendário de 2010. Com exceção de um único depósito
recebido no dia 20 de agosto de 2010, no valor de R$ 59,86, todos os demais estão escriturados
com valores e em datas compatíveis aos depósitos/créditos identificados nas contas da
Recorrente.
Entretanto, entendo que, nesta fase processual, é insuficiente a demonstração de
que os valores recebidos a título de mútuo (conforme inicialmente alegado pela Recorrente) e
tidos como omitidos estavam escriturados como “adiantamento de cliente” nos livros contábeis
(diário e razão) do ano-calendário de 2010.
Isso porque, sendo alegação de mútuo ou de adiantamento de cliente, entendo que
a Recorrente não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em suas contas.
Conforme já transcrito linhas acima, a Recorrente limita-se a reproduzir as razões
já expostas em sua impugnação, argumentos já analisados pelo v. acórdão a quo.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, me utilizo do
disposto no §3o do art. 57 do RICARF, para adotar as razões exaradas pela decisão da DRJ ora
combatida. Dessa forma, peço vênia para colacionar abaixo o voto condutor do acórdão de
impugnação.

Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

A Requerente alega que após ter sido intimada a comprovar a origem dos depósitos
bancários de origem não identificada, o teria feito, visto que: teria apresentado contratos
de mútuo que comprovariam os mútuos contraídos junto à Contratante de serviços por
encomenda junto à pessoa jurídica, Sala Estofados LTDA (empresa responsável pelos
referidos depósitos); teria escriturado tais mútuos em sua contabilidade, e, em sua
impugnação, teria comprovado a escrituração e a quitação de tais contratos de mútuo,
apresentando, para tal fim, notas fiscais relativas a serviços prestados por encomenda
realizados em dezembro de 2012, ou seja, dentro do prazo de quitação de tais contratos.
Das consultas (fls. 513 a 517,e 518 a 522) ao cadastro CNPJ administrado pela RFB, e
ao Portal IRPF, extrai-se as seguintes informações da Contribuinte e da Sala Estofados
LTDA, contratante dos serviços de industrialização por encomenda de móveis, como
segue:
- as duas empresas possuem o mesmo endereço;
- as duas empresas possuem o mesmo telefone;
- o sócio administrador da Sala Estofados LTDA, Ítalo de Freitas Ferrari NOE,
indica existência de parentesco com a senhora LUZIENE FERRARI NOE
SILVA DE OLIVEIRA, sócia administradora da Impugnante.
- A já citada Sr. LUZIENE FERRARI NOE SILVA DE OLIVEIRA, declarou-se
à RFB funcionária da referida Sala Estofados LTDA, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais do ano-calendário de 2010.
- Após a ciência da lavratura do auto de infração da lide em 22/03/2012, a
Impugnante foi Incorporada pela Sala Estofados LTDA em 30/08/2012.

Sendo assim, resta a este julgador analisar a documentação comprobatória constante dos
autos face às afirmativas da Impugnante.
Ao analisar o livro diário de fls. 224, e 264 a 419 do ano-calendário de 2010
apresentado pela Impugnante, conclui-se que não há escrituração de nenhum
lançamento contábil que comprove a afirmativa de que parte dos depósitos bancários
teriam se transformado em empréstimos (mútuos) relativos aos já citados contratos de
mútuo, ou seja, tais operações não foram escrituradas em sua contabilidade, constando
somente o registro de adiantamentos de clientes.
Ressalte-se que a cópia do tal livro apresentado pela Contribuinte foi conferida com o
original, além de possuir termo de abertura e fechamento registrado na junta comercial
em 13/07/2011.
Da leitura dos referidos contratos de mútuo de fls. 457 a 490, conforme afirmou a
Fiscalização no Relatório Fiscal de fls. 96 a 99, não há como comprovar a
contemporaneidade entre tais contratos de mútuo e os depósitos supracitados, visto que
tais contratos não se encontram autenticados perante registro público.
Tal entendimento é corroborado pelo art. 221 do novo código civil de 2002, o qual
dispõe que o instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado, por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os de cessão não se
operam a respeito de terceiros, antes de autenticado em registro público. O seu
parágrafo único diz que a prova do instrumento particular pode ser suprida pelas outras
de caráter legal.
Sendo assim, resta a este julgador verificar se tais provas suplementares citadas no
parágrafo único supracitado foram trazidas ao PAF.
Quanto à afirmativa de que teriam sido escrituradas as quitações dos referidos mútuos
no ano-calendário de 2012, a Contribuinte trouxe aos autos cópia do livro diário do ano-
calendário de 2012 (meses de janeiro a março), que além de não possuir termo de
abertura e fechamento, tal cópia não foi apresentada junto com o seu original para a
devida autenticação, conforme ressalvas de fls. 495 a 499.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

Afirma que tais quitações se deram por meio de serviços prestados pela Contribuinte,
porém não trouxe documentação hábil e idônea que comprovasse tais afirmações, visto
que as notas fiscais de prestação de serviços de fls. 490 a 494, não trazem nenhuma
vinculação com os mútuos supostamente contraídos.
Ademais, a Impugnante não trouxe aos autos os contratos de prestação de serviços
contratados no montante R$ 3.502.981,86, detalhando cada encomenda efetuada pela
contratante.
Sendo assim, além de não ter comprovado que tais mútuos teriam sido quitados por
meio de documentação hábil, idônea e externa ao livro diário do ano-calendário de
2012, desrespeitou o novo Código Civil de 2002 no relativo à definição de mútuo, já
que o código civil define o conceito de mútuo em seu art. 586, aqui transcrito: “O
mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisas do mesmo gênero, qualidade ou quantidade”.
Logo, não é válido contrato de mútuo pelo qual o mutuário devolve coisa de gênero
diverso, conforme ocorreu no caso concreto.
Cabe ressaltar que a não comprovação da quitação dos supostos mútuos, afasta também
a alegação de ocorrência de bitributação.
Ainda em relação aos supostos mútuos, a Contribuinte afirma serem normais as
operações em lide, ou seja, adiantamentos de clientes por serviços prestados dos quais
boa parte é sempre transformada em mútuos mês a mês os quais atingem o montante
anual de R$ 1. 366.550,86, quando a receita bruta anual informado da DASN, de fls.
500 a 507, é de R$ 2.136.431,00, como segue:

Entretanto, não trás nenhuma prova nem mesmo entendimento doutrinário que confirme
tal afirmativa, ou seja, faz afirmações desprovidas de provas.
Ademais, este julgador não considera usuais no mundo dos negócios, adiantamentos de
clientes por serviços a serem prestados no montante anual R$ 3.502.981,86, que tiveram
o montante de R$ 1.366.550,86 em serviços não prestados e transformados
supostamente em mútuos, sendo que só nos meses de novembro e dezembro de 2010,
foram adiantados R$ 731.250,00, sem que nenhum serviço tenha sido efetivamente
prestado pela Contribuinte em contrapartida de tal pagamento.
Ademais qualquer pessoa jurídica ao emprestar qualquer quantia a outra pessoa jurídica,
como ocorreu no caso dos supostos mútuos supracitados, deve recolher o IOF relativo a
tal operação financeira.
A ocorrência de tal recolhimento serviria de forte indício na comprovação da ocorrência
dos referidos mútuos.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

Entretanto, conforme consulta ao sistema SIEF/Fiscalização eletrônica de fls. 512, resta
comprovado que não ocorreram tais recolhimentos.
O fato é que a Contribuinte, não trouxe aos autos as referidas provas suplementares que
poderiam suprir a comprovação da temporalidade dos contratos de mútuo, bem como
não logrou comprovar suas outras alegações.
Sendo assim, devido a todos os fatos analisados acima, concluo pela não comprovação
da ocorrência dos referidos mútuos e pela consequente não comprovação da origem dos
depósitos bancários supracitados mesmo após a Contribuinte ter sido intimada para tal,
conforme determina o art. 42, da Lei no 9430/1996.

Assim, por qualquer aspecto que se olhe, a origem dos valores depositados nas
contas da Recorrente não foram comprovados.
Não há comprovação de mútuo, por ausência de escrituração e pela falta de
comprovação da contemporaneidade entre os contratos e os depósitos.
Também não há comprovação de que tais valores refiram-se a adiantamento de
cliente, uma vez que as alegadas liquidações das obrigações contraídas pela Recorrente junto à
empresa Sala Estofados Ltda., apesar das notas fiscais apresentadas pela Recorrente, não há
como afirmar, sem sombra de dúvidas, que aquelas operações de “industrialização efetuadas para
outra empresa” foram realizadas em 2012 como contraprestação pelos adiantamentos efetuados
em 2010.
Assim se diz, porque: (i) não há nas notas fiscais de prestação de serviços de fls.
490 a 494 não apresentam nenhuma vinculação com os contratos de mútuo; (ii) a cópia do livro
diário do ano-calendário de 2012 (meses de janeiro a março) (fls. 495 a 499), além de não
possuir termo de abertura e fechamento, não foi apresentada junto com o seu original para a
devida autenticação; (iii) a recorrente não apresentou contrato de prestação de serviços por meio
de qual estaria obrigada a prestar serviço a empresa Sala Estofados Ltda., diante dos
adiantamentos recebidos.
Estas considerações foram utilizadas no voto condutor do acórdão a quo transcrito
acima, sendo que a Recorrente não apresentou um único documento, nem mesmo a autenticação
do livro diário do ano-calendário de 2012.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720633/2012-06

Fl. 613
DF CARF MF
Original